Tribunal: TJBA
Processo: 8024478-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024478-15.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, THAMIRES GERMANA MILAGRES ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO CONTRA CONCESSIONÁRIA. COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÕES E SURTOS DE TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO SUB-ROGATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. LAUDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMPROVANDO NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO REJEITADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. FORTUITO INTERNO. EVENTOS CLIMÁTICOS COMO RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Indenização por Danos Materiais ajuizada pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A seguradora busca ressarcimento de valores pagos ao segurado em decorrência de danos elétricos causados por oscilações de tensão na rede de distribuição de energia, conforme laudos técnicos e orçamentos especializados (ID 90064034). A apelante alega cerceamento de defesa por ausência de notificação administrativa prévia conforme Resolução ANEEL nº 1000/2021, inexistência de nexo causal e ocorrência de excludentes de responsabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de procedimento administrativo prévio nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva; (iii) determinar se estão comprovados o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, bem como a existência de excludentes de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de procedimento administrativo prévio não constitui condição de procedibilidade para a tutela jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV). A Resolução ANEEL nº 1000/2021, em seu artigo 610, prevê expressamente a aceitação de orçamentos e laudos de terceiros pela distribuidora. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano (CC, art. 786), assumindo a mesma posição jurídica do consumidor na relação com a concessionária. Aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (CF/88, art. 37, § 6º, e CDC, art. 14). A apelada instruiu adequadamente sua pretensão com apólice de seguro, laudos técnicos indicando "surto de tensão causada por queda de energia" e comprovantes de pagamento da indenização. A concessionária limitou-se a defesa genérica, sem apresentar provas concretas da estabilidade da rede elétrica na data do sinistro ou evidências de origem diversa do dano. Eventos climáticos constituem fortuito interno, risco inerente à atividade de distribuição de energia, não rompendo o nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado transfere integralmente a posição jurídica do consumidor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas contra concessionárias de serviço público. A ausência de notificação administrativa prévia conforme Resolução ANEEL não constitui cerceamento de defesa nem impede o ajuizamento direto da ação indenizatória. Eventos climáticos como descargas atmosféricas constituem fortuito interno na atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando a responsabilidade objetiva da concessionária. Laudos técnicos de empresas especializadas que atestem danos por oscilação de energia gozam de presunção de veracidade, competindo à concessionária produzir contraprova específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 205 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.021; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 610 e 616, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.968.998, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; TJBA, Apelação nº 8003839-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJBA, Apelação nº 8051871-51.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 08.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1036007-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024478-15.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora